Tribunal: TCU
Processo: 006.148/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade na concessão de benefícios previdenciários e assistencial apurados em Processos Administrativos Disciplinares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de José Luiz Batista de Oliveira, em virtude de irregularidade na concessão de benefício previdenciário de pensão por morte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel José Luiz Batista de Oliveira, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de José Luiz Batista de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/11/2015 4.118,17 3/12/2014 3.876,66 4/5/2012 3.458,08 4/1/2013 3.458,08 3/9/2015 4.118,17 5/8/2013 3.672,48 3/4/2014 3.876,66 19/12/2011 0,49 3/9/2014 1.938,33 5/9/2012 1.729,04 4/6/2014 3.876,66 5/2/2014 3.876,66 6/11/2012 3.458,08 5/2/2013 3.672,48 4/3/2015 4.118,17 3/9/2014 3.876,66 5/3/2013 3.672,48 5/8/2015 4.118,17 6/1/2014 3.672,48 5/8/2014 3.876,66 4/12/2013 1.836,24 3/12/2015 4.118,17 5/6/2013 3.672,48 19/12/2011 0,41 19/12/2011 3.373,08 3/2/2012 3.458,08 3/12/2014 1.938,33 6/1/2016 4.118,17 3/10/2013 3.672,48 5/6/2012 3.458,08 6/5/2015 4.118,17 5/10/2015 2.059,08 3/10/2014 3.876,66 5/11/2014 3.876,66 4/4/2012 3.458,08 5/9/2012 3.458,08 5/3/2012 3.458,08 24/1/2012 3.373,08 6/5/2013 3.672,48 5/12/2012 3.458,08 3/10/2012 3.458,08 4/12/2013 3.672,48 3/12/2015 2.059,09 5/11/2013 3.672,48 4/9/2013 3.672,48 4/9/2013 1.836,24 19/12/2011 843,27 5/10/2015 4.118,17 19/12/2011 3.373,08 3/7/2013 3.672,48 3/4/2013 3.672,48 3/7/2014 3.876,66 10/3/2014 3.876,66 3/8/2012 3.458,08 4/7/2012 3.458,08 4/2/2015 4.118,17 6/1/2015 3.876,66 5/12/2012 1.729,04 6/5/2014 3.876,66 24/1/2012 0,49 9.3. aplicar a José Luiz Batista de Oliveira a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.